Tribunal: STF
Processo: HC 56803
Classe: HC
Órgão julgador: DÉCIO MIRANDA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1979-03-09
Data de publicação: 1979-03-09

Ementa:
PENAL. CONDENAÇÃO. ABSOLVIÇÃO OU DESCLASSIFICAÇÃO DO DELITO,
PLEITEADAS COM BASE EM DISCUSSÃO SOBRE A PROVA. IMPOSSIBILIDADE NO
HABEAS CORPUS. PENA ACESSORIA DE PERDA DA FUNÇÃO PÚBLICA. NÃO E
INCOMPATIVEL COM A OBTIDA CONCESSÃO DO "SURSIS".